Tribunal: TJMT
Processo: 1002385-32.2025.8.11.0005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002385-32.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRENTE), JOAO PEDRO BASTOS TONET - CPF: 035.622.521-61 (ADVOGADO), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), CHRISTIANELLY MARCELLY DE SOUZA - CPF: 060.073.541-99 (RECORRIDO), EDUARDA XAVIER DA SILVA LIBER - CPF: 061.094.641-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA - CPF: 021.084.951-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

– 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1002385-32.2025.8.11.0005.

Origem:
JUIZADO CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT.

Recorrente:
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA.

Recorrida:
CHRISTIANELLY MARCELLY DE SOUZA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
.

Data de julgamento:

26/02 A 02/03/2026

(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO EXPRESSIVO DECORRENTE DE FALHA MECÂNICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou procedente o pedido inicial, condenando a empresa de transporte rodoviário ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil da transportadora; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Reconhece-se a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à fornecedora comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Verifica-se que o relatório de rastreamento apresentado refere-se a viagem diversa da discutida nos autos, não sendo apto a infirmar as provas documentais juntadas, que demonstram embarque com atraso, falha mecânica durante o trajeto e chegada ao destino com aproximadamente 8 horas e 10 minutos de atraso.

Conclui-se que a falha mecânica do veículo e o atraso substancial na chegada ao destino configuram defeito na prestação do serviço, não afastado por excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC.

Reconhece-se que o atraso expressivo, aliado à necessidade de remarcação de compromisso profissional, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza dano moral indenizável.

Aplica-se o método bifásico para fixação da indenização por danos morais, considerando precedentes em casos análogos e as circunstâncias concretas, reputando-se adequado o valor de R$ 8.000,00, por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e cumprir função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A empresa de transporte rodoviário responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso significativo causado por falha mecânica, salvo comprovação de excludente legal.

2. O atraso expressivo em viagem interestadual, que ultrapassa mero dissabor e acarreta prejuízos relevantes ao consumidor, configura dano moral indenizável.

3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 21.07.2025, DJE 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra decisão proferida no ID 337934884, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente a partir do arbitramento pelo IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e juros moratórios a ser calculado pela taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) A ausência de dano indenizável;

2) Existência do defeito mecânico no veículo;

3) Inexistência de falha na prestação do serviço;

4) Inocorrência de danos morais;

5) Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme narrado na petição inicial (ID 337934856), a reclamante adquiriu passagem de ônibus junto à reclamada para o trajeto Goiânia/GO – Diamantino/MT (Posto Gil), com embarque para o dia 14/07/2025, às 13h40, e chegada prevista para 15/07/2025, às 08h00, mediante pagamento de
R$ 266,32 (duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos)
.

Sustenta que, ao comparecer à rodoviária no dia e horário previstos, foi informada acerca do atraso do ônibus, tendo a reclamada remarcado a passagem para o dia seguinte (15/07/2025), mesmo horário (13h40).

Na data da viagem (
15/07/2025
), por volta das 14h20, foi
informada de
que o ônibus havia quebrado, conseguindo embarcar somente às 16h40, após longa espera.

Sustenta que, durante a viagem, por volta das 03h00 do dia
16/07/2025
, o ônibus quebrou novamente nas imediações de Mineiros/GO, permanecendo parado até às 06h00, quando houve reparo emergencial e a viagem prosseguiu.

Diante disso, chegou ao destino somente às
19h00
do dia
16/07/2025
, sendo que, em razão do atraso, perdeu um teste seletivo de emprego na empresa ESKIMÓ, em Diamantino/MT, agendado para o dia
16/07/2025
.

A reclamada, por sua vez, sustenta que a viagem iniciou às
14h46
do dia
16/07/2025
, com 04 minutos de atraso, e foi realizada com o veículo de numeração 7900.

Informa que houve lentidão em alguns trechos da rodovia, no entanto, não influenciou no horário da conclusão da viagem, juntando aos autos o relatório de rastreamento via satélite do veículo 7900 (ID 337934870).

Aduz que eventual atraso, se ocorrido, não gerou prejuízo à reclamante, uma vez que teve seu compromisso remarcado, conforme
print
anexado à exordial.

Assegura a ausência de ato ilícito, bem como a inexistência de danos morais.

A reclamante apresentou impugnação à contestação (ID 337934876), afirmando que o rastreio anexado pela reclamada se refere a veículo diverso, possuindo datas e horários diferentes da passagem da autora.

Ainda, juntou aos autos
prints
de conversas e fotografia do ônibus.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

A responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Compulsando os autos, verifica-se que a passagem da autora foi remarcada para
15/07/2025,
às 13h40 (ID 337934864), sendo que o rastreamento apresentado pela reclamada indica saída em
16/07/2025
, às 14h46min (ID 337934869, pág. 05),
mostrando-se, portanto, tratar-se de viagem diversa da discutida nos autos
.

No caso, conforme consta na
inicial,
a duração prevista da viagem contratada seria de
18 (dezoito) horas e 20 (vinte) minutos
.
A reclamante juntou aos autos
print
de conversas de
WhatsApp
(IDs 337934880), indicando o embarque às
16h40
do dia
15/07/2025
,
a parada do ônibus por problemas mecânicos, bem como a chegada ao destino no dia
16/07/2025
, às
19h10
(ID 337934881).

Por outro lado, a reclamada não apresentou documentação capaz de refutar as provas anexadas pela autora.
Logo, verifica-se que a efetiva duração da viagem foi de
26 (vinte e seis) horas e 30 (trinta) minutos
, resultando no atraso de aproximadamente
8 (oito) horas e 10 (dez) minutos para a chegada ao destino
.

Ressalte-se que a reclamada não nega a ocorrência de falha mecânica no veículo, o que necessariamente causou atraso adicional, sendo que a autora teve que reagendar seu compromisso, conforme
print
anexado no ID 337934863.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão da falha na prestação do serviço da recorrente, consistente no
atraso de aproximadamente 8 (oito) horas e 10 (dez) minutos para chegada ao destino
.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. ATRASO EXCESSIVO NA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$ 2.000,00 a cada autor, a título de danos morais. Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço em razão de atraso de mais de 13 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso, permitindo ou não sua majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço é incontroversa, tendo em vista o expressivo atraso na viagem e o reconhecimento expresso na sentença, sem impugnação pela parte contrária.

4. A jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o atraso excessivo em transporte rodoviário configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral, conforme a teoria do desvio produtivo do consumidor.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico, podendo ser majorado quando irrisório.

6. Considerando o tempo de atraso (13h35min), a natureza da atividade, a reprovabilidade da conduta da empresa e os parâmetros adotados em casos análogos, justifica-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 6.000,00, valor compatível com a extensão do dano e os fins da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O atraso excessivo em transporte rodoviário interestadual, decorrente de falha na prestação do serviço, configura dano moral indenizável
.

A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e na função pedagógica
, admitindo majoração quando o valor arbitrado for insuficiente diante da gravidade do dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, 406 e § 1º, e 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.735.914/TO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 19.05.2023; STJ, REsp 1.737.412/SE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 08.02.2019; TJMT, N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, rel. Hildebrando da Costa Marques, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, DJE 24.05.2024.

(TJMT - N.U 1014007-23.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) (Grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011)
.

Desse modo,
a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026